Tribunal: TJES
Processo: 0000001-52.2017.8.08.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000001-52.2017.8.08.0046
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO HILARIO FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
0000001-52.2017.8.08.0046
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO HILARIO FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO FRANCO CAMPOS - RJ137056

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ ANTONIO HILARIO FERREIRA
, em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia, de fls. 189/190 dos autos físicos, prolatada pela douta Juíza de Direito de São José do Calçado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri desse Juízo, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 195/202 dos autos físicos, requer a defesa a despronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais de natureza leve.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 204/206 dos autos físicos, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do Júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos às fls. 207, dos autos originais.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 2465210, no sentido de que seja conhecido, mas negado provimento ao recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

Vitória, 20 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Consoante o E. Relator, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00000001-52.2017.8.08.0046

RECTE: JOSÉ ANTONIO HILARIO FERREIRA

RECDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ ANTONIO HILARIO FERREIRA
, em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia, de fls. 189/190 dos autos físicos, prolatada pela douta Juíza de Direito de São José do Calçado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri desse Juízo, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 195/202 dos autos físicos, requer a defesa a despronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais de natureza leve.

Narra à denúncia que:

“... no dia 08 de janeiro de 2017, na Rodovia ES 484, no bairro João Marcelino de Freitas, nesta cidade, o denunciado agindo com vontade e determinação de matar, por motivo fútil, atropelou sua ex-esposa, Rayara de Oliveira Costa, causando-lhe as lesões suficientes para ocasionar-lhe a morte, as quais estão descritas no boletim de atendimento de urgência de fls. 20/21.

Segundo restou apurado, o denunciado, descontente com o término do casamento com a vítima Rayara de Oliveira Costa, passou a fazer várias ameaças de morte contra a mesma.

De acordo com as informações do autos, no dia dos fatos, a vítima Rayara de Oliveira Costa e o nacional Laurenço Santos da Rocha estavam em um ponto de ônibus, no centro desta cidade, quando o acusado se aproximou de motocicleta e ficou colocando a mão dentro de uma bolsa preta que portava para simular que estava armado.

Consta, também, que após as ameaças, o acusado saiu em direção ao Posto de Gasolina Rezende, momento em que a vítima Rayara e Laurenço conseguiram uma carona para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana-RJ.

Consta, ainda, que durante o trajeto, na rodovia ES 484, a vítima e seu amigo, Laurenço, perceberam que o denunciado estava seguindo o carro de motocicleta em alta velocidade.

Consta, ainda amis, que o acusado se aproximou do veículo e “fechou” o automóvel perigosamente em via pública obrigando o motorista a parar o veículo. Assim, diante da situação, o motorista do carro pediu que Rayara de Oliveira Costa e Laurenço saíssem do automóvel na rodovia ES 484.

Desta forma, Rayara saiu do veículo e caminhava com seu amigo ao Bar do Jaci para se esconder do acusado, mas este ao perceber que a vítima tentava fugir, acelerou a motocicleta e atropelou Rayara com a intenção de matá-la, causando-lhe ferimentos graves no rosto, na cabeça e na perna.

Consta, por fim, que o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e por motivo fútil, consistente no fato de ter o denunciado ficado descontente com a vítima estar acompanhada de outro homem....”

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão de combatida, verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa ter, ao menos em tese, participado do crime de
homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o pronunciamento do mesmo, não havendo que se falar em despronúncia, já que existe nos autos prova suficiente da materialidade, conforme se infere do Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 24/25 dos autos físicos e Exame de Corpo de Delito de fls. 54/55 dos autos físicos.

Já os indícios suficientes de autoria, ressoam cristalinos ainda que o ora recorrente se valha da tese defensiva de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, os depoimentos tomados aos autos
indicam que o recorrente pode ter tido a intenção de matar a vítima. Vejamos:

“... viu a vítima sendo jogada par frente, que na hora do impacto este atingiu a parte inferior da pena da vitima...” (Laurenço Santos da Rocha, às fls. 78 dos autos físicos).

“... que voltou em direção da vítima com a intenção de jogar a moto na frente dela...” (interrogatório judicial do recorrente às fls. 153/154 dos autos físicos).

Assim sendo, não tendo sido comprovado claramente a existência de qualquer excludente de ilicitude ou de isenção de pena, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime pelo ora recorrente, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia, não havendo que se falar em desclassificação.

Destaco que as teses relativas a existência ou não de
anumis necandi
deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença, o qual possui a competência constitucional para deliberar sobre a questão.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que nesta fase não vige o princípio do “in dubio pro reo”, mas sim o de “
”in dubio pro societate”.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do Colendo STJ:

“(...) 2. No que se refere à desclassificação da conduta, convém assinalar que a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões
conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. (...) (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

No mesmo sentido entende o Douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatore, em seu analítico parecer, cujos argumentos utilizo entre as minhas razões de decidir:

“...
Sob este prisma, entendo que se os relatos colhidos durante as

investigações e reiterados no curso da instrução, incluindo a confissão

realizada pelo acusado em sede extrajudicial, dão conta do

envolvimento do recorrente no crime dos autos, devendo-se propiciar

que os Jurados analisem a credibilidade e suficiência de tais provas para

a condenação, ou não.

Para concluir, devo pontuar que para que seja proferida a

desclassificação do delito, tem-se como imprescindível a existência de

prova cabal que demonstre estar ausente o animus necandi, o que não

verifico nos autos.
..”

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00000001-52.2017.8.08.0046

RECTE: JOSÉ ANTONIO HILARIO FERREIRA

RECDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ARTIGO 121, §2°, INCISOS II, E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO
-
DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE
- DESLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem, contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.

2.

Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.

3.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, o magistrado agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam claramente indícios de autoria e provas incontestes da materialidade.

4.

Uma vez havendo indícios de autoria e provas incontestes da materialidade delitiva, não há que se falar em despronúncia.

5. N
ão tendo sido comprovado claramente à existência de qualquer excludente de ilicitude ou de isenção de pena, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime pelo ora recorrente, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia, não havendo que se falar em desclassificação. As teses relativas a existência ou não de
anumis necandi
deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença, o qual possui a competência constitucional para deliberar sobre a questão.

6.
RECURSO IMPROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.